Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006677-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), ADONAI JOSE DE MENDONCA - CPF: 027.742.169-15 (AGRAVADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO JUIZ “A QUO” – NÃO CONHECIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento com Pedido Incidental de Exibição de Documentos n. 1003844-85.2019.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ADONAI JOSÉ DE MENDONÇA
que rejeitou a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen “e deixou de manifestar de se manifestar quanto a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que a cédula em discussão foi emitida tanto pelo agravando quanto por sua esposa”.

Suscita o agravante a nulidade da decisão por recusa de prestação jurisdicional.

Defende a ilegitimidade ativa, ao argumento de que o agravado que foi tomador do empréstimo junto ao Banco por meio da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária.

Seguindo, requer o reconhecimento do litisconsórcio passivo e chamamento da União e Bacen ao processo, que se deve à competência normativa daqueles órgãos, eis que o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados.

Ao final requer:

“declarar a nulidade da r. decisão recorrida por recusa de prestação jurisdicional; b) declarar a ilegitimidade da Agravada para figurar no polo ativo da ação, com a extinção dos autos nos termos do art. 485, VI, do CPC; c) caso esse não seja o entendimento desse E. TJMT, que o feito prossiga para acolher a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen para compor a lide, com a remessa dos autos ao juízo competente.”.

Sem pedido liminar; houve apresentação das contrarrazões.

Na peça, o agravado alega que é pacífico o entendimento de que é possível o direcionamento do cumprimento provisório contra qualquer um dos devedores solidários. Portanto, almeja que seja afastada a tese de “chamamento ao processo”.

No que tange a ilegitimidade ativa, explica que o Banco Agravante não submeteu a tese à apreciação do juízo “a quo”, havendo notória Supressão de Instância. Se acaso superada o não conhecimento no ponto, defende que
“a causa não versa direitos reais sobre imóveis, não assemelha às hipóteses do art.1647 do CC, sendo assim desnecessário a autorização ou outorga do cônjuge, podendo a ação ser pleiteada unicamente pelo varão, assim, requer que seja improvido do recurso apresentado, mantendo a Decisão agravada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.”,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento com Pedido Incidental de Exibição de Documentos n. 1003844-85.2019.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ADONAI JOSÉ DE MENDONÇA
que rejeitou a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen “e deixou de manifestar de se manifestar quanto a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que a cédula em discussão foi emitida tanto pelo agravando quanto por sua esposa”.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“DAS PRELIMINARES

LITISCONSÓRCIO PASSIVO, CHAMAMENTO AO PROCESSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA e COMPETÊNCIA ABSOLUTA

O executado postulou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por terem sido condenados de forma solidária, e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

“Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

De fato, estão ausentes na lide os entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, não sendo, portanto, competente a Justiça Federal para o julgamento da demanda.

Ademais, o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da “execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação” (CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque “a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional” (Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63). Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal. Essa matéria está sedimentada no STJ.

(...)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

(...)

Com a condenação solidária na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo, sendo o executado parte legítima para integrar o polo passivo, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Razão pela qual rejeito as preliminares.

(...)”.

Insurge-se o agravante quanto ao LITISCONSÓRCIO PASSIVO, CHAMAMENTO AO PROCESSO E ILEGITIMIDADE ATIVA.

Primeiramente, quanto à ilegitimidade ativa, a matéria não foi submetida à apreciação o juízo “a quo”, de modo que não pode ser objeto de decisão antecipada neste juízo “ad quem”, sob pena de Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição, ainda que se tratem de matéria de ordem pública.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÕES TRAZIDAS PELAS PARTES NO RECURSO DE AMPLA COGNIÇÃO – MATÉRIAS E PROVAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIMITAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões (teses e provas) analisadas pelo juízo de primeiro grau. Na ação de reintegração de posse, compete ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Estando devidamente instruída a petição inicial, através de farta documentação, o juiz deferirá o pedido liminar. Deve-se considerar que as decisões liminares são proferidas à luz de uma análise perfunctória, antes mesmo do estabelecimento do contraditório e do início da fase instrutória.” (TJ-MT 10076053120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No que tange ao litisconsórcio passivo ou chamamento ao processo, sem delongas, é assente o entendimento de que é desnecessário, pois, é facultado ao credor optar.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.” (TJ-MT - AI: 10113967120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024